Tribunal: TJBA
Processo: 0045266-37.1996.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0045266-37.1996.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

Advogado(s):FRANCISCO DONIZETI DA SILVA JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR PAGAMENTO ADMINISTRATIVO. PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA.
INCLUSÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA VIA ADMINISTRATIVA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS JUDICIAL. BIS IN IDEM. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta pelo ESTADO DA BAHIA contra sentença que, nos autos de Execução Fiscal ajuizada em face de PETRÓLEO BRASILEIRO S/A – PETROBRÁS, extinguiu o feito com resolução de mérito em razão do pagamento administrativo do débito, sem condenação em honorários advocatícios sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação da parte executada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais na hipótese de extinção da execução fiscal em virtude de pagamento administrativo do débito tributário, realizado no âmbito de programas estaduais de regularização fiscal que já preveem o pagamento dessa verba.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A extinção da execução fiscal com fundamento no art. 924, II, do CPC/2015, em razão do pagamento integral do débito, é válida quando comprovada a quitação no âmbito de programa de anistia fiscal instituído por lei estadual.

4. Os programas “Concilia Bahia”, previstos nas Leis Estaduais nº 13.449/2015 e nº 13.586/2016, estabelecem expressamente a inclusão de honorários advocatícios no montante do débito a ser pago na adesão administrativa.

5. Os honorários advocatícios incluídos na Certidão de Dívida Ativa e pagos administrativamente se referem à atuação judicial e exequente do ente público, não havendo distinção jurídica relevante que autorize nova fixação da verba na sentença.

6. A condenação em honorários sucumbenciais judiciais em tais hipóteses configuraria bis in idem, em afronta ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa.

7. A jurisprudência pacífica do STJ e do TJBA reconhece que, havendo pagamento administrativo que contempla os honorários advocatícios, não é cabível nova condenação judicial, ainda que a execução tenha sido ajuizada.

8. O afastamento da condenação em honorários não configura controle difuso de constitucionalidade, tampouco afronta à cláusula de reserva de plenário, pois a sentença aplicou as normas estaduais em consonância com sua interpretação sistemática e finalística.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O pagamento administrativo de débito tributário no âmbito de programa estadual de regularização fiscal que inclui honorários advocatícios afasta a condenação da parte executada ao pagamento de honorários sucumbenciais judiciais.

2. A condenação em honorários já pagos administrativamente configura bis in idem e contraria a jurisprudência consolidada do STJ e do TJBA.

3. A interpretação sistemática das leis estaduais permite reconhecer que os honorários previstos nos programas de anistia possuem natureza judicial, não havendo espaço para nova condenação na esfera jurisdicional.

Dispositivos relevantes citados
:

CTN, art. 156, I; CPC/2015, arts. 85, 90 e 924, II; CF/1988, art. 97; Leis Estaduais BA nº 13.449/2015, arts. 3º e 5º; nº 13.586/2016, arts. 4º e 5º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AREsp 2.142.480/BA, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 19.06.2023;

STJ, AgInt no REsp 2086521/GO, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 18.03.2024;

TJ-BA, Apelação Cível nº 0812995-09.2014.8.05.0001, Rel. Des. Carmem Lúcia S. Pinheiro, j. 02.10.2018;

TJ-BA, Apelação Cível nº 0352773-14.2012.8.05.0001, Rel. Des. Maria de Lourdes Medauar, j. 22.02.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos de
Apelação Cível nº. 0045266-37.1996.8.05.0001
,
origem
da Comarca de
Sa
lvador
, em que figura como
Apelante
o
E
STADO DA BAHIA

e
como Apelad
o
PETÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRÁS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .

11